Tribunal: TJDFT
Processo: 0746479-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746479-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: FERNANDA GOMES CALMON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que FERNANDA GOMES CALMON move em seu desfavor (processo n. 0727045-65.2020.8.07.0001), consistente em deferir a liminar de arresto de valores em contas bancárias de titularidade da agravante. Relata que a medida foi deferida com base nas alegações da agravada, de que teria comprado moeda estrangeira de forma antecipada junto a corré J&amp;B AGÊNCIA DE TURISMO LTDA e, na data aprazada, 30/7/2020, não recebeu os valores. Aduz que, sem qualquer elemento que evidencie a prática de atos ilegais pela agravante, que atua no mercado há mais de 18 anos, veio a sofrer a constrição de R$ 3.626,00 (três mil seiscentos e vinte e seis reais), impondo-se o deferimento da tutela recursal para evitar que venha a ser prejudicada por uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades, em razão da manutenção do arresto infundado até o julgamento definitivo do recurso. Acrescenta que, por se tratar de uma corretora de câmbio, opera eminentemente com moedas nacionais e estrangeiras em caixa e com valores depositados em contas correntes e deve atender aos inúmeros atos regulatórios do BACEN. Explica que devido à forte regulação e fiscalização da autoridade monetária e para atender às regras internacionais do mercado financeiro (Acordo de Basileia), as instituições financeiras necessitam manter valores de patrimônio líquido mínimos, chamados de Patrimônio de Referência (PR), em proporção às suas operações. Menciona que esse valor leva em conta a disponibilidade patrimonial geral da Corretora que, obviamente, inclui depósitos em bancos e, para que uma instituição seja considerada saudável financeiramente e atenda às diretrizes do mercado financeiro e das entidades fiscalizatórias, necessita manter uma proporção mínima entre o seu Patrimônio de Referência (PR) e os seus riscos operacionais (identificados pela sigla RWA). Nesse cenário, se os valores depositados em bancos ficam indisponíveis, pode ocorrer de a Corretora não mais satisfazer os valores mínimos determinados pelo Banco Central do Brasil, sujeitando-se às consequências, dentre as quais destacamos, sem esgotar: (i) a necessidade de diminuição das operações, cessando ou reduzindo as possibilidades de ganhos (cessariam ou diminuiriam os lucros) e, consequentemente, de fechamento de lojas; e, (ii) colocaria a instituição em condição irregular perante os padrões normativos e perante o BACEN, ao não cumprir os denominados limites operacionais (Procedimentos disciplinados pelas Resoluções CMN no 4.192 e no 4.193). Assevera que, além do arresto deferido nos autos de origem, vem sofrendo diversos outros bloqueios em ações semelhantes, conforme quadro que apresenta, também ajuizadas por clientes da J&amp;B AGÊNCIA DE TURISMO LTDA, em face do inadimplemento da mesma operação ilegal noticiada (compra futura de moeda estrangeira), fato que dá ensejo à severa e inesperada redução do limite operacional da agravante e que pode significar a paralisação de suas atividades. Exemplifica, informando que a determinação de um bloqueio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) resulta na indisponibilidade de, ao menos, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), haja vista a existência de pelo menos 6 (seis) contas ativas no CNPJ da recorrente, cujo saldo restará indisponível por, no mínimo, 48 horas. Neste aspecto, considerando a efetivação de arrestos em montante superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), a agravante já teve indisponibilizado saldo superior a três milhões reais, a demonstrar que a medida, portanto, pode caracterizar sentença de morte da operação da sociedade, que não tem disponível a moeda nacional para cumprir os requisitos exigidos pelo BACEN. Ressalta que a medida se mostra ainda mais gravosa no contexto de pandemia atual, em face da natureza de sua atividade, eis que opera essencialmente com troca imediata de moeda, a evidenciar a presença dos pressupostos legais necessários para a concessão da tutela recursal. Destaca que não há nos autos uma única prova no sentido de que a agravante estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando o seu patrimônio, alegando que nem poderia ser diferente pois é empresa idônea, possui autorização direta e, portanto, responsabilidade perante o BACEN para operar com câmbio, saldo em diversas contas correntes, jamais se envolveu com ilícitos ou fraudes e mantém reputação ilibada no mercado. Nesse ponto, entende que a decisão agravada estendeu à agravante os efeitos de eventual risco ao resultado útil do processo para a agravada, por conta do comportamento adotado apenas pela codemandada J&amp;B. Para amparar sua tese, traz a destaque decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0719393-97.2020.8.07.0000, de relatoria do Des. Fábio Marques, a evidenciar que o magistrado de primeiro grau age de forma manifestamente arbitrária, uma vez que a decisão recorrida (i) antecipa o julgamento de mérito da demanda, pois profere juízo condenatório antes mesmo de instaurar o contraditório e, consequentemente, (ii) usurpa prerrogativas constitucionais da recorrente (contraditório, ampla defesa e devido processo legal), não podendo o colegiado consentir com tais violações. Por outro lado, a título argumentativo, ressalta que, conforme será exposto à exaustão na fase instrução do processo, (i) a agravante não era (nunca foi) corretora de câmbio vinculada à J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA., CNPJ 13.815.992/0001-57, e entabulou relação com a empresa IEX CÂMBIO, CNPJ n.o 16.745.130/0001-93, somente em 19/02/2020, (ii) a operação de câmbio relatada pela agravada é ilegal e, por esse motivo, foi realizada à margem do controle da agravante e do BACEN, e (iii) a agravante não possui qualquer relação jurídica com as empresas que recebeu os depósitos efetuados pelas agravadas não havendo nos autos quaisquer indícios que justifiquem a adoção de medida acautelatória em desfavor da recorrente, ainda mais sem a instauração do contraditório. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, V, do CPC, pois são o próprio instrumento da atividade empresarial desenvolvido pela corretora, já que são realizadas inúmeras operações de depósito e transferência de moeda nacional entre corretora e correspondentes, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final. Argumenta que a revogação do arresto não causará quaisquer prejuízos à parte agravada, que sequer possui título executivo contra a agravante, pois terá a oportunidade de demonstrar a efetiva responsabilidade da recorrente na instrução do processo, podendo, em caso de procedência da demanda, manejar o competente cumprimento de sentença para reaver os valores que entende lhe são devidos. Discorre sobre a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da medida ora agravada, trazendo à discussão os pontos já apresentados quanto à atividade empresarial desenvolvida e sua longa atuação no mercado, ressaltando, ainda, que embora possa existir solidariedade na responsabilidade civil no caso dos autos (a qual deverá ser reconhecida por sentença judicial, diante da realização da operação de câmbio sem autorização do BACEN), isto obviamente não permite que se presuma que ambas demandadas (IEX e UNIÃO) estariam conjuntamente dilapidando seus patrimônios ou frustrando a satisfação de dívidas líquidas e certas de seus credores. Reforça que eventual reconhecimento do perigo de dano ou do resultado útil do processo em face das codemandadas IEX e J&amp;B não é automaticamente extensivo à empresa ora agravante, sendo indispensável à parte autora/recorrida demonstrar a ocorrência de tal requisito especificamente com relação à UNIÃO ALTERNATIVA, situação que não ocorre no caso em tela, conforme reconhece a própria decisão liminar ao utilizar o fato de que IEX estaria sem valores depositados em contas bancárias para deferir o arresto nas contas da UNIÃO ALTERNATIVA. Quanto ao requisito da probabilidade do direito da agravada, sustenta que essa realizou operação ilegal, à margem do sistema de controle da agravante e em benefício de pessoas jurídicas desconhecidas, devendo ser aplicado o princípio ad impossibilita nemo tenetur. Enfatiza que o instrumento em anexo demonstra que a UNIÃO ALTERNATIVA manteve contrato de correspondente cambiário exclusivamente com a empresa IEX VIAGENS E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, no período de 17/02/2020, com início das atividades em 19/02/2020, a 08/04/2020, restando a rescisão demonstrada pela (i) Tela UNICAD, (ii) pelo e-mail de rescisão contratual e (iii) pelo e-mail do Banco Central do Brasil, em anexo. Nesse descortino, sustenta que as operações ilegais praticadas em nome de J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ n.o 13.815.992/001-57, assim como aquelas anteriores ao contrato firmado com a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, CNPJ 16.475.130/0001-93, não podem ser objeto de ressarcimento por parte da ora contestante. Destaca que no momento da compra da moeda estrangeira a agravada nem sabia da existência da agravante, a qual sequer era identificada na fachada da loja, nos folders de comunicação ou nos documentos formais emitidos pela IEX, optando a parte autora por realizar as operações mesmo ciente dos riscos e da ilicitude da transação realizada sem o conhecimento da corretora. Explica que a operação de câmbio noticiada na petição inicial é ilegal, praticada na modalidade de “câmbio paralelo” ou “câmbio black”, pois conduzidas à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil, ressaltando alguns dos dispositivos legais que caracterizam como operações ilegítimas aquelas que, à semelhança da noticiada nos autos, (i) não transitarem por instituição autorizada pelo BACEN a operar câmbio e, consequentemente, pelo próprio BACEN, e (ii) não atenderem a mínimos requisitos exigidos pela autarquia. Invoca, assim, o art. 9o da Resolução n.o 3.568/08 do BACEN, que exige o cadastramento e o registro de todas as operações de câmbio no Sistema de Informações do Banco Central; o art. 9o, § 2o, II da Resolução 3.954 da mesma instituição, que exige que os correspondentes de câmbio entreguem comprovantes aos clientes com a efetiva indicação da taxa de câmbio utilizada; e, por fim, o art. 70, parágrafo único, da Circular no 3.691/13, que obriga a entrega (liquidação) dos dólares ao adquirente no mesmo dia da compra. Menciona o contrato de correspondência cambiária firmado pela agravante e a IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, com duração inferior a dois meses, ressaltando as cláusulas contratuais que impunham diversas limitações à atuação do correspondente, destacando a obrigatoriedade do registro de todas as operações; fornecimento de dados, informações e documentos relativos às operações de câmbio; comunicação e prestação de contas para a agravante de todas as operações de câmbio realizadas; obrigatoriedade de emissão de boleto através do sistema informatizado da agravantes, dentre ouras. Sustenta que pelo fato de toda a operação ter ocorrido à margem dos sistemas e controles operados pela corretora agravante, tanto que a parte agravada sequer possui recibo da compra de dólares da corretora, não havia, por impossibilidade lógica e material, como a agravante saber da existência de tais operações ilegais praticadas pela recorrida e pela J&amp;B. Enfatiza que transações desse jaez são utilizadas por compradores e vendedores para a prática de atos ilícitos, podendo configurar crime de sonegação fiscal (com pena de 6 meses a 2 anos de prisão), evasão de divisas (2 a 6 anos) e lavagem de dinheiro (3 a 10 anos)16, para obter algum tipo de vantagem indevida com a movimentação de moeda estrangeira, seja relativa à alguma conduta delituosa, seja relativa à obtenção de vantagem financeira na cotação da moeda, razão porque apresentou denúncia à Superintendência da Polícia Federal. Conclui, ao final, que todo o conjunto probatório leva à conclusão de que inexiste nos autos qualquer indício de probabilidade de direito da parte autora contra a agravante, mostrando-se injustificada a determinação de arresto contra empresa que (i) não recebeu qualquer valor da parte agravada, (ii) não possuía contrato de correspondência de câmbio com a demandada J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA., (iii) não praticou nenhum ilícito e (iv) jamais teve registro da aludida operação. Requer a concessão da tutela para que seja revogada a medida liminar de arresto, frente ao fundado receio de dano irreparável inverso e à verossimilhança de suas alegações. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja revogada definitivamente a decisão, em face da impenhorabilidade dos valores arrestados e da inexistência de demonstração da probabilidade de direito e de risco ao resultado útil do processo em face da agravante. Preparo regular no ID 20753568 e 20753569. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo ao recurso. A instrumentalidade da tutela provisória de urgência permite sua concessão liminarmente, sem oitiva prévia da parte contrária, podendo ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, conforme disciplinam os arts. 300, § 2o, e 301 do CPC. Desse modo, a decisão agravada ampara-se no próprio ordenamento jurídico vigente, o que afasta a tese de ilegalidade e arbitrariedade da decisão agravada por inobservância ao contraditório e ao devido processo legal. Quanto à presenta do pressuposto da probabilidade do direito que a autora/agravada visa proteger, verifico que a prova incipiente colacionada à inicial registra de forma satisfatória a compra antecipada de moeda estrangeira em 27/11/2019 para retirada em 30/7/2020 (ID 70790046), mediante transação eletrônica (TED) efetuada por sua genitora Valéria Aparecida Correa Gomes Calmon (ID 70788144) para conta de titularidade de J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, nos termos do recibo de ID 70790046 dos autos de origem. Do mesmo modo, o cadastro nacional de pessoa jurídica demonstra que IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA é o nome fantasia da destinatária da transferência eletrônica realizada pela autora/agravada e que possuía vínculo de correspondente cambial com a ora agravante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, conforme documento do Banco Central colacionado na origem sob o ID 70970057. Nesse cenário, em que a relação jurídica travada entre as partes é notadamente de consumo, pode a autora/agravada demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo ou apenas em relação a algumas delas. E essa relação se mostra inconteste pelo contrato de prestação de serviços de correspondente no país, firmado entre a agravante e a IEX (ID 20753580), em 17/2/2020, dando ainda mais veracidade à informação prestada pelo Banco Central, já mencionada. Destaca-se das cláusulas contratuais que, mediante remuneração do correspondente, esse poderia, em nome e por ordem da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, efetuar a compra e venda de moedas estrangeiras, recebendo essa percentual da receita bruta auferida em sua loja ou R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que fosse maior, por unidade ou filial, além de receitas provenientes de transferências internacionais. Esta evidência da relação contratual entre a agravante e a IEX enfraquece a tese recursal de que essa última atuou por conta própria na operação de venda de moeda estrangeira, havendo necessidade de dilação probatória, incabível nesta sede, até porque em sendo correspondente da agravante, ainda que em data posterior à “encomenda” feita pela autora/agravada, presume-se que atuou, em um período, por conta e sob diretrizes da Instituição Contratante (Resolução CMN no 3.954/11). Ainda nessa toada, se houve a prática de crime na compra e venda de moeda estrangeira com taxas destoantes da praticada pelo mercado, é tema a ser explorado igualmente na fase probatória, inclusive porque a agravante sequer menciona qual era a cotação da moeda americana na data da transação. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são todos dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país e sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. Quanto ao bloqueio de ativos financeiros da agravante, vislumbra-se dos autos que a ordem atingiu as contas de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ora agravante, e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, sendo transferida para a conta do juízo o valor de R$ 1.813,00 (mil oitocentos e treze reais), de cada uma das requeridas, totalizando R$ 3.626,00 (três mil seiscentos e vinte e seis reais) em 28/8/2020 (ID 71049933). A quantia, a meu ver, se mostra módica diante do capital social da empresa agravante, que ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme documento de ID 70790057, o que não condiz com a alegada dificuldade em manter a atividade empresarial. Por fim, quanto ao pressuposto do risco ao resultado útil do processo, tenho que esse se mostra inverso, favorável mais uma vez à agravada, diante dos inúmeros casos de fraude perpetrada pela empresa que foi correspondente da agravante, lesionando diversos consumidores no Distrito Federal, fechando suas portas e interrompendo as tratativas iniciadas, como bem espelha os processos relacionados na peça recursal, ainda que haja entendimentos diversos neste tribunal sobre o tema. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 19:05:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator